Tribunal: TJSP
Processo: 1007762-96.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007762-
96.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante DIEGO
LOPES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007762-96.2019.8.26.0127 -Voto no
2
APELAÇÃO
1007762-96.2019.8.26.0127
APELANTE
Diego Lopes da Silva
APELADA
Telefônica Brasil S.A.
COMARCA
Carapicuíba 3a Vara
VOTO No 36.824
EMENTA Ação declaratória de inexigibilidade de
débito com pedido cumulado de indenização por danos morais. Negativação
indevida. Indenização negada com base na Súmula STJ no 385. Postulante
que apresentava outra anotação, mas sobre a qual pesava discussão
judicial. Indenização cabível. Recurso provido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido cumulado de indenização por dano moral.
O autor insiste no cabimento da indenização.
Para tanto ele salienta que o outro apontamento estava
sendo discutido judicialmente, quadro que tornava inaplicável a Sumula STJ no
385 e autorizava a concessão de indenização por danos morais, com juros de
mora e correção monetária desde a data do evento danoso.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
A sentença reconheceu indevido o apontamento de
débito realizado pela ré, mas reputou descabida a indenização a título de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007762-96.2019.8.26.0127 -Voto no
3
moral por já contar o autor com outro apontamento.
Realmente,
nesse
sentido
é
o
entendimento
jurisprudencial, que foi então cristalizado na Súmula STJ no 385:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Com efeito, segundo revelava o documento acostado à
petição inicial (fls. 20), contra o autor pesava outro apontamento anterior atinente
a débito vencido e não pago lançado pelo Banco Bradesco S.A.
Contudo, na espécie não estava presente justamente a
condição anunciada na referida súmula, isto é, ser legítima a anterior anotação.
Realmente, o autor informou que o outro apontamento
também era indevido e estava sendo questionado judicialmente (processo no
1007761-14.2019.8.26.0127 em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de
Carapicuíba), o que afastava a incidência da Súmula 385 do STJ.
Não se cuidava, pois, de precedente inscrição legítima,
como reclamava a citada Súmula, cabendo anotar que aquele feito ainda
continua em andamento, sem ter recebido julgamento.
Logo, cabível se mostrava a indenização, importando
lembrar que o só fato de o nome do autor ter sido indevidamente lançado em
cadastro público de devedores já autoriza reconhecer verificado o dano moral.
Realmente, nesse sentido tem decidido a Corte
incumbida de ditar a inteligência da lei federal:
"A indevida inscrição ou manutenção no SPC gera
direito à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do
abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se permitem na hipótese
presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, de outro lado, ser fixado sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007762-96.2019.8.26.0127 -Voto no
4
excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato
ilícito." (REsp. no 442.642/PB).
Pela
indevida
negativação
reputa-se
razoável
indenização no valor de R$ 3.000,00, montante que bem se ajusta àquela sorte
de dano e serve adequadamente para os fins da teoria do desestímulo.
A propósito assim tem decidido esta Câmara:
"A indenização por dano moral deve ser arbitrada em
valor que proporcione ao ofendido um ressarcimento, isto é, uma recomposição,
de tal sorte que o pagamento não pode deixar o ofendido em situação vantajosa
em relação à situação anterior à ofensa, sob pena de tornar-se, antes de tudo
"um bom negócio", desviando-se da função de reparar o tecido social, para
constituir fonte de danos." (Apelação no 860.036-0/5, rel. Des. Pedro Baccarat).
Tal valor indicado será atualizado a partir deste
arbitramento nos termos da Súmula STJ no 362.
Já os juros de mora serão contados da data da
negativação indevida (dezembro de 2014), isso em consonância com o artigo 398
do Código Civil e a Súmula STJ no 54, eis que se trata de indenização por ilícito
extracontratual.
Assim, diante do desfecho que agora se dá à causa,
passa a ré a arcar com a totalidade do pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor
atualizado da condenação, já que inaplicável o regime fixado no artigo 85 § 8o do
CPC.
Em suma, dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator